Tribunal: TJDFT
Processo: 0730182-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0730182-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A AGRAVADO: RUBIA MARESSA BARBOSA RIBEIRO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DAYCOVAL S/A em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0707606-80.2025.8.07.0005, deferiu o pedido antecipatório feito pela parte ora agravada e determinou a limitação de descontos feitos em sua folha de pagamento. A parte agravante elucida que a parte agravada ajuizou ação requerendo a limitação dos descontos feitos em sua folha de pagamento e que o Juízo deferiu o pedido. Sustenta a necessidade da decisão. Afirma ter firmado 4 (quatro) contratos de empréstimo consignado com a parte autora, ora agravada, e que em todos foi observado o limite dos consignados previsto em lei, sendo indevida a limitação determinada. Ressalta que os integrantes das Forças Armadas tem limite de desconto em folha de até 70% (setenta por cento) e não de 35% (trinta e cinco por cento) como afirmado na decisão, inexistindo qualquer irregularidade nas contratações. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da decisão agravada para afastar a tutela de urgência concedida. Preparo devidamente recolhido, conforme certificado no ID 74320315. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo em parte a decisão agravada, proferida no ID 241777077 dos autos de origem: Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por RÚBIA MARESSA BARBOSA RIBEIRO, em face de BANCO INTER S/A, BANCO PAN S/A e BANCO DAYCOVAL S/A. Alega, em síntese, que: a) é Primeiro-Sargento da Aeronáutica e possui remuneração líquida de R$8.329,60, já descontados os valores compulsórios, sobre a qual incidem descontos de empréstimos consignados que totalizam R$4.822,83, correspondendo a aproximadamente 58% de sua renda, ultrapassando o limite legal de 35%; b) enfrenta grave enfermidade, Neoplasia Maligna de Duodeno (CID-10 C17.0), o que a submete a elevado custo de tratamento médico, encontrando-se também como única provedora de sua filha menor, circunstância que agrava sua vulnerabilidade econômica; c) notificou extrajudicialmente as rés para limitar os descontos mensais ao patamar de 35% de sua remuneração líquida, contudo as instituições financeiras recusaram o pedido, persistindo nos descontos abusivos; d) as rés também se recusaram a fornecer cópias dos contratos de empréstimo, o que impossibilita a plena verificação da legalidade das operações e justifica o pedido de inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor; e) sustenta a aplicabilidade do CDC à relação mantida, conforme Súmula 297 do STJ, ressaltando ainda que houve prática de crédito irresponsável pelas rés, que concederam novos contratos mesmo quando a margem consignável já se encontrava totalmente comprometida, afrontando os deveres de boa-fé e o princípio do mínimo existencial; f) aduz que a limitação dos descontos encontra amparo na Lei no 14.509/2022, que estabelece o teto de 35% para consignações facultativas sobre a remuneração líquida, buscando resguardar a dignidade da pessoa humana, fundamento maior consagrado no art. 1o, III, da CF; g) argumenta que o superendividamento a que foi submetida viola o princípio constitucional da proteção ao salário e a própria Política Nacional das Relações de Consumo, que prevê a prevenção do superendividamento e a tutela do mínimo existencial; h) afirma que a situação causou-lhe danos morais, pois além de comprometer sua subsistência e a de sua filha menor, gerou sofrimento psicológico, ansiedade e desvio produtivo, obrigando-a a despender tempo e recursos para buscar solução administrativa que não foi atendida pelas rés. Ao final, requereu a concessão de tutela antecipada para limitar os descontos consignados ao percentual de 35% de sua remuneração líquida, a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais não inferior a R$10.000,00, a inversão do ônus da prova, a confirmação da limitação dos descontos ao final do processo, bem como a restituição em dobro dos valores eventualmente pagos em excesso. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e idôneos, permitindo-se vislumbrar alta probabilidade do direito e o perigo de dano, eis que, a despeito de a parte autora reconhecer os débitos, os descontos promovidos pelos réus têm sido realizados em patamar superior ao limite legal, prejudicando o seu sustento. Com efeito, a parte autora é militar da União, caso em que, para limitação das consignações, há de se observar o limite imposto pela Lei n. 14.509 de 2022, de 45% de sua remuneração mensal, sendo 5% para despesas de cartão de crédito e 5% para despesas de cartão de crédito consignado de benefício. Firmada tal premissa, constato que o limite legal tem sido ultrapassado. Isso porque, no contracheque relativo ao mês de maio de 2025 (ID n. 238380405), a parte autora auferiu rendimento bruto no valor de R$ 12.174,10 e líquidos, abatidos apenas os descontos obrigatórios (PSS e IR), de R$ 9.107,75. A margem consignável do referido mês, portanto, seria de R$ 3.187,71 para empréstimos consignados (35% de R$ 9.802,98). O mesmo contracheque indica, no entanto, que foram realizados descontos que superam o referido limite legal (total de R$ 4.822,83): (i) de R$ 188,00; (ii) de R$ 34,99; (iii) de R$ 430,00; (iv) de R$ 1.168,69; (v) de R$ 160,00; (vi) de R$ 140,33; (vii) de R$ 1.676,47; (viii) de R$ 143,80; (ix) de R$ 260,55; (x) de R$ 150,00; (xi) de R$ 270,00; (xii) de R$ 150,00; (xiii) de R$ 50,00. Verifica-se, portanto, que os descontos realizados no contracheque da autora, a despeito da existência do débito e de eventual autorização nos contratos, não estão sendo promovidos em conformidade com os limites estabelecidos na Lei n. 14.509 de 2022, afetando a subsistência da parte autora e ignorando parâmetros mínimos de dignidade, sobretudo durante enfrentamento de grave doença. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque os descontos têm alcançado mensalmente parcela substancial da remuneração da parte autora, prejudicando o seu sustento. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, porque a dívida poderá ser cobrada. Gizadas estas considerações, DEFIRO parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar aos réus que se abstenham de promover descontos mensais no contracheque da parte autora em valores que ultrapassem o limite imposto pela Lei n. 14.509 de 2022, de 35% de sua remuneração mensal para descontos de empréstimos consignados. Para tanto, determino à parte autora a juntada de planilha que siga criteriosamente os percentuais acima fixados, esclarecendo o valor a ser descontado por cada réu, no prazo de 5 dias, sob pena de tornar a presente decisão sem efeito. Juntada a planilha pela parte autora, intime-se os réus para cumprimento no prazo de 5 dias, sob pena de multa no equivalente ao triplo do valor que exceder os limites impostos na presente decisão. (destaques no original) A lei 14.131/2021 estabeleceu o seguinte a limite para os descontos para 35% (trinta e cinco por cento). Vejamos: Art. 1o (...) (...) Parágrafo único. Quando leis ou regulamentos locais não definirem percentuais maiores do que os previstos no caput deste artigo, o aumento, na forma prevista nesta Lei, do percentual máximo de remuneração, de soldo ou de benefício previdenciário que pode ser descontado automaticamente para fins de pagamento de operações de crédito aplica-se também a: I - militares das Forças Armadas; II - militares dos Estados e do Distrito Federal; III - militares da inatividade remunerada; IV - servidores públicos de qualquer ente da Federação; V - servidores públicos inativos; VI - empregados públicos da administração direta, autárquica e fundacional de qualquer ente da Federação; e VII - pensionistas de servidores e de militares. Art. 2o Após 31 de dezembro de 2021, na hipótese de as consignações contratadas nos termos e no prazo previstos no art. 1o desta Lei ultrapassarem, isoladamente ou combinadas com outras consignações anteriores, o limite de 35% (trinta e cinco por cento) previsto no inciso VI do caput do art. 115 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, no § 1o do art. 1o e no § 5o do art. 6o da Lei no 10.820, de 17 de dezembro de 2003, e no § 2o do art. 45 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, será observado o seguinte: I - ficarão mantidos os percentuais de desconto previstos no art. 1o desta Lei para as operações já contratadas; II - ficará vedada a contratação de novas obrigações. No caso específico dos integrantes das Forças Armadas, existe lei específica que estabelece limite maior, não se aplicando o percentual previsto na Lei no 14.509/2022 e sim o de 70% (setenta por cento), previsto na Medida Provisória no 2215-10/2001. Vejamos: Art. 14. Descontos são os abatimentos que podem sofrer a remuneração ou os proventos do militar para cumprimento de obrigações assumidas ou impostas em virtude de disposição de lei ou de regulamento. § 1o Os descontos podem ser obrigatórios ou autorizados. § 2o Os descontos obrigatórios têm prioridade sobre os autorizados. § 3o Na aplicação dos descontos, o militar não pode receber quantia inferior a trinta por cento da sua remuneração ou proventos. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. ART. 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 NÃO VIOLADO. OFENSA À SÚMULA. CONCEITO DE TRATADO OU LEI FEDERAL. NÃO ENQUADRAMENTO. INCIDÊNCIA (POR ANALOGIA) DA SÚMULA N. 518/STJ. EMPRÉSTIMO MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO FIRMADO POR MILITAR. (...) V - Em que pese a orientação desta Corte no sentido de que as verbas de caráter alimentar depositadas em conta salário são impenhoráveis, a Medida Provisória n. 2.215-10/2001 permite que o militar integrante das Forças Armadas autorize o desconto em folha de pagamento, desde que, excluídos os descontos obrigatórios e os autorizados, a remuneração ou os proventos não sejam inferiores a 30% (trinta por cento). VI - Recurso especial conhecido em parte e provido. (REsp n. 1.655.595/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 21/11/2017, DJe de 27/11/2017.) CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PENSIONISTA FORÇAS ARMADAS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.215-10/2001. NORMA ESPECÍFICA. LIMITE DE DESCONTO DE 70% DA REMUNERAÇÃO OU PROVENTOS, INCLUÍDO DESCONTOS OBRIGATÓRIOS E AUTORIZADOS. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATAÇÃO OPCIONAL. REGULARIDADE. I. Os proventos sobre os quais incidem os descontos são oriundos de pensão paga pela Marinha do Brasil. II. Os abatimentos nos soldos dos militares das Forças Armadas são regidos por instituto próprio: o art. 14, § 3o, da Medida Provisória no 2.215-10, de 31 de agosto de 2001, não verificada incompatibilização com o arts. 62, III, e 192 da CF/88. III. A consignação voluntária, pela pensionista de militar das Forças Armadas, é de até 70% do soldo sendo medida compatível com o limite autorizador definido por lei específica e, por isso, não se mostra suficiente o argumento para exigir a limitação em 30% do desconto em folha de pagamento. Precedentes do c. STJ. IV. Para fins de aplicação do percentual limítrofe determinado na lei específica, devem ser analisados todos os descontos, obrigatórios e autorizados, bem como não pode violar a dignidade da pessoa humana. V. Comprovado que o percentual de desconto respeita o patamar de 70% e não compromete a subsistência da devedora, improcedente o pedido de limitação das parcelas mensais. VI. Seguro prestamista, na espécie, verificada a faculdade na contratação e manifestação favorável, bem como assinatura das páginas do contrato. Demonstrada a regularidade na contratação, não evidenciada a venda casada. VII. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1392097, 0722679-80.2020.8.07.0001, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/12/2021, publicado no DJe: 20/12/2021.) Dessa forma, percebe-se que os contratos que preveem a consignação em folha de pagamento de militares devem se limitar ao patamar de 70% (setenta por cento) da remuneração do servidor, e os descontos compulsórios preferem aos autorizados. No caso dos autos, o salário bruto da agravada é de R$ 12.174,10 (doze mil cento e setenta e quatro reais e dez centavos), logo, a margem consignável é de R$ 8.521,87 (oito mil quinhentos e vinte e um reais e oitenta e sete centavos). Os descontos em folha realizados pela parte agravante somam R$ 2.221,15 (dois mil duzentos e vinte e um reais e quinze centavos), logo abaixo da margem. Soma-se, ainda, que o banco agravante apresentou todos os contracheques apresentados na data da contratação, indicando a total e absoluta legalidade dos empréstimos e da condição de desconto em folha estabelecida, inexistindo motivos para suspensão ou limitação dos descontos. Por conseguinte, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura presente, o que autoriza a concessão do efeito suspensivo pleiteada. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações. À parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, DF, 28 de julho de 2025 14:47:56. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador